Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0750754-59.2025.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 78659449), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem assim do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, o agravante não recolheu o preparo devido porque pagou as custas na forma simples (id. 78761555), o que resultou na deserção recursal. Com efeito, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, se o recorrente não prova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro, apesar de intimado, sofre a pena da deserção. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020. Grifado.) Igualmente, o aresto desta eg. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405798, AGI 0724869-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, DJe 22/3/2022. Grifado.) Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator